Tribunal: STF
Processo: ADI 652
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-02
Data de publicação: 1992-04-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO - NATUREZA DO ATO INCONSTITUCIONAL - DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE - EFICACIA RETROATIVA - O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL COMO "LEGISLADOR NEGATIVO" - REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO
NORMATIVO IMPUGNADO - PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO -
AUSÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS - PREJUDICIALIDADE.
          - O REPUDIO AO ATO INCONSTITUCIONAL DECORRE, EM ESSENCIA,
DO PRINCÍPIO QUE, FUNDADO NA NECESSIDADE DE PRESERVAR A UNIDADE DA
ORDEM JURÍDICA NACIONAL, CONSAGRA A SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. ESSE
POSTULADO FUNDAMENTAL DE NOSSO ORDENAMENTO NORMATIVO IMPÕE QUE
PRECEITOS REVESTIDOS DE "MENOR" GRAU DE POSITIVIDADE JURÍDICA
GUARDEM, "NECESSARIAMENTE", RELAÇÃO DE CONFORMIDADE VERTICAL COM AS
REGRAS INSCRITAS NA CARTA POLITICA, SOB PENA DE INEFICACIA E DE
CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE.
          ATOS INCONSTITUCIONAIS SÃO, POR ISSO MESMO, NULOS E
DESTITUIDOS, EM CONSEQUENCIA, DE QUALQUER CARGA DE EFICACIA JURÍDICA.
          - A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE UMA LEI ALCANCA,
INCLUSIVE, OS ATOS PRETERITOS COM BASE NELA PRATICADOS, EIS QUE O
RECONHECIMENTO DESSE SUPREMO VÍCIO JURÍDICO, QUE INQUINA DE TOTAL
NULIDADE OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO, DESAMPARA AS SITUAÇÕES
CONSTITUIDAS SOB SUA EGIDE E INIBE - ANTE A SUA INAPTIDAO PARA
PRODUZIR EFEITOS JURIDICOS VALIDOS - A POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE
QUALQUER DIREITO.
          - A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE ENCERRA UM
JUÍZO DE EXCLUSAO, QUE, FUNDADO NUMA COMPETÊNCIA DE REJEIÇÃO DEFERIDA
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSISTE EM REMOVER DO ORDENAMENTO
POSITIVO A MANIFESTAÇÃO ESTATAL INVALIDA E DESCONFORME AO MODELO
PLASMADO NA CARTA POLITICA, COM TODAS AS CONSEQUENCIAS DAI
DECORRENTES, INCLUSIVE A PLENA RESTAURAÇÃO DE EFICACIA DAS LEIS E DAS
NORMAS AFETADAS PELO ATO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ESSE PODER
EXCEPCIONAL - QUE EXTRAI A SUA AUTORIDADE DA PROPRIA CARTA POLITICA -
CONVERTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM VERDADEIRO LEGISLADOR
NEGATIVO.
          - A MERA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA
ABSTRATA NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO, PELO ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE, DA
PRERROGATIVA DE PRATICAR OS ATOS QUE SE INSEREM NA ESFERA DE SUAS
ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS: O DE CRIAR LEIS E O DE REVOGA-LAS.
          O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO
TEM, POIS, O CONDAO DE SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
LEGISLATIVOS OU DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OBJETIVEM A REVOGAÇÃO
DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS CUJA VALIDADE JURÍDICA ESTEJA SOB EXAME
DA CORTE, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO.
          - A SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICACIA DO ATO NORMATIVO
IMPUGNADO EM AÇÃO DIRETA - NÃO OBSTANTE RESTAURE, PROVISORIAMENTE, A
APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR POR ELE REVOGADA - NÃO INIBE O
PODER PUPLICO DE EDITAR NOVO ATO ESTATAL, OBSERVADOS OS PARAMETROS
INSTITUIDOS PELO SISTEMA DE DIREITO POSITIVO.
          - A REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO, EM
SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, IMPEDE, DESDE
QUE INEXISTENTES QUAISQUER EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS, O
PROSSEGUIMENTO DA PROPRIA AÇÃO DIRETA.